Tribunal: TJPA
Processo: 0820179-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820179-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADRIANI TEREZINHA BALLA LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo a tutela provisória deferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A decisão impugnada determinou o restabelecimento imediato do atendimento oncológico à beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com câncer em estágio avançado, que teve seu plano inativado no momento da solicitação de exames e tratamentos. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por ausência de vínculo contratual com a autora da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cooperativa de saúde executora, embora diversa da contratada, possui legitimidade passiva para responder por obrigação decorrente do contrato de plano de saúde firmado com outra cooperativa do sistema Unimed; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, diante da negativa de cobertura para tratamento médico essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema Unimed opera em regime cooperativo nacional, com uso de marca única e atuação integrada entre as unidades, o que gera legítima expectativa do consumidor quanto à continuidade da prestação dos serviços em todo o território nacional.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed, com base na teoria da aparência, considerando o consumidor hipossuficiente e a cadeia de fornecimento aparente.

5.

A negativa de cobertura para tratamento oncológico de urgência configura risco concreto à saúde e à vida da consumidora, preenchendo os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora exigidos pelo art. 300 do CPC.

6.

A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo cláusulas restritivas ser interpretadas sob a ótica da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do beneficiário.

7.

A decisão monocrática está em consonância com precedentes do STJ e TJPA e fundamenta-se adequadamente na legislação aplicável, na doutrina e na jurisprudência dominante, não havendo fundamento novo que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a responsabilização solidária entre cooperativas do sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, com base na teoria da aparência e na atuação em rede com marca única.

2.

É cabível a concessão de tutela provisória para garantir tratamento médico urgente ao consumidor, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §12 e §13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2018; TJPA, AI nº 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018; TJPA, AC nº 08057067920208140028, Rel. Des. José Torquato A. de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
, interposto Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, em face de decisão monocrática proferida por este Relator, no bojo do agravo de instrumento n.º 0820179-81.2025.8.14.0000, mediante a qual se negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante contra decisão concessiva de tutela de urgência, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Suspensão do contrato unilateralmente pela operadora. Legitimidade passiva da cooperativa por aplicação da teoria da aparência. Probabilidade do direito da recorrida e perigo da demora configurado. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de trabalho médico contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento imediato do atendimento oncológico de paciente diagnosticada com câncer em estágio avançado.

2. A agravada é beneficiária de plano de saúde vinculado a cooperativa diversa (Unimed Oeste do Pará), sendo surpreendida com negativa de cobertura e inativação do plano no momento de solicitar exames e tratamentos. A decisão agravada determinou a prestação do atendimento por parte da Unimed Belém.

3. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por ausência de vínculo contratual direto e ausência de responsabilidade solidária entre cooperativas distintas do sistema Unimed.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cooperativa de saúde executora, ainda que distinta da contratada, possui legitimidade passiva para responder por obrigação decorrente do contrato de plano de saúde firmado com cooperativa diversa, mas pertencentes ao mesmo sistema;

(ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, em caso de recusa de cobertura de tratamento médico essencial.

III. Razões de decidir

5. O sistema Unimed opera sob regime cooperativo nacional, com marca única e atuação integrada entre suas unidades, o que enseja legítima expectativa do consumidor quanto à prestação contínua e uniforme dos serviços contratados.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed, com base na teoria da aparência e na proteção do consumidor.

7. A negativa de cobertura, em situação de urgência e gravidade, revela risco concreto à saúde e à vida da agravada, preenchendo os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora exigidos pelo art. 300 do CPC.

8. A decisão agravada encontra-se em conformidade com precedentes do STJ e do próprio TJPA, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a responsabilização solidária entre cooperativas do sistema Unimed, ainda que com personalidade jurídica autônoma, diante da teoria da aparência e da atuação em rede com marca única.

2. É cabível a concessão de tutela provisória para garantir tratamento médico urgente em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e § 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §12 e 13..

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2018; TJPA, AI nº 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018; TJPA, AC nº 08057067920208140028, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2024.

A controvérsia originou-se na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais ajuizada por Adriani Terezinha Balla Lucena, beneficiária de plano de saúde junto à Unimed Oeste Do Pará, a qual sustenta ser portadora de carcinoma seroso de alto grau, em estágio avançado, necessitando com urgência de tratamento quimioterápico específico, seguido de cirurgia e sessões subsequentes de quimioterapia, além de manutenção com inibidor de PARP pelo período de dois anos.

A autora teria enfrentado negativas da operadora quanto à autorização de exames e procedimentos essenciais à continuidade do tratamento. Ao contatar a central da operadora, foi surpreendida com a informação de que seu plano encontrava-se inativado, o que ensejou o ajuizamento da ação originária e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando à operadora o restabelecimento do atendimento da beneficiária no prazo de 48 horas, sem necessidade de custeio antecipado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Contra essa decisão, a Unimed Belém interpôs agravo de instrumento, o qual foi conhecido e improvido por esta Relatoria, mantendo-se a decisão concessiva da tutela, nos moldes da fundamentação expendida.

Inconformada, a Unimed Belém manejou o presente agravo interno (id. 30967309, págs. 1/7), sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática e sua apreciação pelo colegiado, em observância ao princípio da colegialidade e ao exaurimento das instâncias ordinárias para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o contrato de plano de saúde foi celebrado diretamente entre a autora e a Unimed Oeste do Pará, sem qualquer participação ou vínculo contratual com a Unimed Belém. Acrescenta que não houve negativa de atendimento por sua parte, inexistindo ato ilícito que justifique a responsabilização que lhe foi imposta.

Argumenta que atua apenas como cooperada da rede nacional da Unimed, sem ingerência ou controle sobre os contratos firmados por outras singulares do sistema. Assim, considera-se parte ilegítima e destaca a ausência de pressupostos de validade subjetiva da relação jurídica que fundamenta a pretensão deduzida em juízo.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a revogação da decisão que lhe foi desfavorável.

Adriani Terezinha Balla Lucena não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão constante no id.

31789436.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a matéria controvertida devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da insurgência interposta contra decisão monocrática que, no âmbito do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso manejado pela Unimed Belém. A agravante insiste na reforma do
decisum
, renovando alegações de ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada deferida em primeiro grau.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida pelas razões que passo a expor.

Pois bem. em análise do conteúdo impugnado, verifica-se que a decisão monocrática proferida enfrentou com acuidade e suficiência todos os fundamentos de fato e de direito suscitados, mediante abordagem criteriosa e alinhada à jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva da Unimed Belém, esta já foi expressamente afastada com base na consolidação jurisprudencial que reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed, notadamente quando a marca é explorada de modo unificado e induz o consumidor à legítima expectativa de continuidade da prestação dos serviços em todo o território nacional. Tal entendimento encontra respaldo, entre outros, no julgamento do REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (STJ), cuja ementa foi transcrita na decisão ora combatida, senão vejamos o trecho:

Nesse sentido, independentemente das autonomias formais das cooperativas, elas encontram-se interligadas em um sistema de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds. A Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, como parte integrante desse sistema, possui responsabilidade solidária na prestação dos serviços, especialmente considerando a teoria da aparência e os princípios de proteção ao consumidor.

Sobre o tema, vejamos os julgados do STJ e TJE/PA, a seguir ementados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia,
mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/2/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.
2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PLANO DA AUTORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. UNIMED FAMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da UNIMED FAMA, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada;

2.Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI da Lei n. 9.656/98;

3.Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional;

4.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057067920208140028 19030919, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.580.432, consolidou o entendimento de que, à luz da teoria da aparência, há a legitimidade e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento entre a Unimed contratada e a Unimed executora com fulcro na hipossuficiência do consumidor, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente.

Ademais, cito julgados do Egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (GRIFO NOSSO).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).
2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente
.
Recurso conhecido e improvido. (Processo 0800970-68.2021.8.14.0000, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30).

Destarte, afasto arguição de ilegitimidade passiva da recorrente, constata-se, ainda, configurado o seu dever de solidariedade.

Ademais, a decisão hostilziada igualmente assentou, com apoio no art. 300 do CPC, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, evidenciada pela condição clínica grave da autora — portadora de carcinoma seroso de alto grau, com prescrição médica urgente para quimioterapia, cirurgia e posterior manutenção medicamentosa —, bem como pela inaceitável negativa de cobertura justamente no momento em que o tratamento era mais necessário.

Não bastasse, a decisão agravada enfrentou a questão com fundamento não apenas legal, mas também constitucional e principiológico, valendo-se de sólida doutrina processual (Marinoni, Araken de Assis, Fredie Didier Jr.) e de jurisprudência atualizada do STJ, inclusive no que se refere à natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, especialmente nos casos de tratamento oncológico.

Vejamos o trecho da decisão:

No caso concreto, consta na inicial que se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela agravada, diagnosticada com carcinoma ceroso de alto grau, em estado avançado e grave, conforme se extrai do laudo médico constante no id. 155311671, do processo originário.

Nesse contexto, a agravada é beneficiária do plano de saúde gerido pela Unimed Oeste Do Pará. O médico oncologista, em razão do estágio avançado da doença da recorrida, prescreveu à sua paciente o tratamento com quimioterapia carboplatina+paclitaxel por 3 ciclos, seguidos de citorredução cirúrgica e posteriormente 03 ciclos adicionais de quimioterapia e manutenção com inibidor de parp por dois anos. Contudo, a Unimed informou a suspensão dos serviços à agravada (id. 155311665, págs. 5/6).

Assim, das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, verifico a urgência na realização do tratamento. E o perigo de dano, pois, caso não seja submetida ao atendimento necessário pode ter problemas de saúde ou chegar na condição de fatalidade, razão pela qual a Unimed deve reestabelecer o atendimento à recorrida.

Nesse sentido, consigno que o poder público, por meio do Sistema Único de Saúde, e a esfera privada podem ofertar a assistência à saúde, de acordo com o art. 196 e art. 199 da Constituição Federal. A diferença consiste na natureza da obrigação, de modo que o dever do Estado decorre da norma constitucional, enquanto os sujeitos de direito privado têm a sua responsabilidade baseada no contrato do plano de saúde.

Nesta toada, a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 1º, I:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

Destarte, não pode a operadora do plano de saúde se negar a ofertar um tratamento indicado pelo médico para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde.

Ademais, cabe enfatizar que a relação jurídica havida entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários reveste-se de natureza consumerista, sendo inequívoca a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme assentado pela Súmula 469 do STJ. Assim, eventuais cláusulas contratuais que impliquem restrições ou limitações ao tratamento médico devem ser interpretadas sob a ótica da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, notadamente em situações de urgência e risco de vida.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos e exames para o tratamento do câncer e que se trata de recusa abusiva:

(...)

Constata-se, portanto, que não há, no presente agravo interno, qualquer fundamento novo que justifique a revisão da decisão proferida. A mera repetição dos argumentos anteriormente refutados não tem o condão de infirmar o entendimento já consolidado.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026